Tribunal: TJES
Processo: 5000348-14.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-14.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME
RECORRIDO: NATALYA FERREIRA BROMENCHENKEL e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C MORAIS. FORNECEDOR QUE NÃO PROMOVEU O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PERANTE O CONSUMIDOR EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO DE DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECURSO QUE BUSCA, EXCLUSIVAMENTE, REVER A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO POR DANOS MORAIS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON FRUSTRADA. QUEBRA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL EXISTENTE. FATOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), SENDO R$7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA CADA AUTOR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO QUE DEVE SER PROMOVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA OBJURGADA E REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), SENDO R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA CONSUMIDOR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de Recurso Inominado contra Sentença de procedência, a qual condenou a Recorrente a promover o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais),
sendo R$7.500,00 para cada Recorrido
.

Almeja a Recorrente a total improcedência da pretensão de caráter reparatório pelos danos morais sofridos e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de verba indenizatória.

Breve relato do essencial, passo a decidir.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como simples aborrecimento do cotidiano e, de fato, caracteriza dano indenizável.

Todavia, com a devida vênia ao julgador originário, o valor fixado no importe de R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais) encontra-se acima dos padrões médios dos tribunais brasileiros e desta Turma para casos similares,
destoando dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Sendo assim, necessário se faz
a redução

d
o
quantum
para
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
sendo R$3.000,00 (três mil reais) em favor de cada Consumidor
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO

nos termos supra
. Sem custas e honorários advocatícios.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.